Tribunal: TJDFT
Processo: 0703266-96.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703266-96.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERONILDE NOGUEIRA SANTOS RECORRIDO: CLARO S.A., OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte autora, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por MERONILDE NOGUEIRA SANTOS, com fulcro no arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.